Tribunal: STF
Processo: HC 112573
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. DEFESA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ERRO DO ESTADO. PREJUÍZO PARA A DEFESA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.



    I - O defensor público age na qualidade de agente estatal na defesa dos interesses do assistido, nos termos da lei.



    II – Em se tratando do direito de liberdade, eventual falha na defesa técnica do assistido é, em última instância, um erro do Estado que não pode repercutir em prejuízo do assistido.



    III – Peculiaridades do caso concreto.



    IV – Ordem concedida.